Tribunal: CARF
Processo: 13643.720053/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.720053/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.092 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA NAIR TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
NOTIFICAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DA MALHA DÉBITO.
Constatada a apuração de imposto a restituir em exercício diverso ao do
lançamento, tal valor pode ser utilizado para compensação de débito tributário
constituído, a depender da manifestação ou não do interessado.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.720053/2011-98
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720053/2011-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 66), interposto contra o Acórdão 01-32.601
da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA - DRJ/BEL
(e-fls. 56 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, parcialmente procedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 20 e ss.),
Exercício 2009, Ano Calendário 2008, que constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Física, e que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de
R$2.625,13, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora, lavrada em 11/04/2011 e
cientificada ao interessado em 20/04/2011 (e-fl. 28).
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Versa o presente processo sobre Impugnação à Notificação de Lançamento no
2009/113271829446646, referente a Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de
2009, ano-calendário de 2008, lavrada na data de 11/04/2011, no valor originário de R$
2.625,13, que somados aos acréscimos legais atingiu a soma de R$ 5.086,70, fls 20 a
24, com ciência via postal, na data de 20/04/2011, conforme “AR”, fl no 28.
2. A Notificação descreveu a seguinte infringência:
-Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas, correspondentes:
a) Rendimento de aluguel no valor de R$ 5.026,43, conforme DIMOB;
b) Rendimento de Pensão Alimentícia de R$ 9.602,76, da fonte pagadora portador
do CPF no 012.656.956-87, no valor de R$ 38.110,96, informando apenas R$ 28.508,20,
no campo de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, quando o correto seria no
campo de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
3. Com a inclusão dos rendimentos acima descritos o Resultado apurado na
Declaração apresentada foi alterado Imposto a Pagar de R$ 578,49 para R$ 3.203,62,
gerando Imposto Suplementar no valor originário de R$ 2.625,13, conforme
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, constante na fl 23.
4. Inconformada a contribuinte protocolou impugnação na data de 04/05/2011, com as
seguintes argumentações em seu favor, em resumo, fls no 2:
-Que não tem imóveis em Belo Horizonte e não reconhece o aluguel lançado com
indicação de seu CPF, assim impugna o valor lançado de R$ 5.026,43;
-Que na qualidade de pensionista maior de 65 anos, nascida em 01/06/1943, fez os
descontos pertinentes, em cumprimento à legislação vigente do IRPF, cuja glosa refuta.
5. A Delegacia de origem juntou ao processo a cópia da DIRPF apresentada pela
impugnante, que se encontra às fls 11 a 16, na qual fez constar que recebeu como
rendimentos tributáveis do Sr. Sílvio Lopes Teixeira – CPF no 012.656.956-87, a
quantia de R$ 28.508,22 e no quadro de Rendimentos Isentos, na linha própria da
parcela isenta de rendimentos o valor de R$ 9.602,74.
6. Para melhor instruir o processo esta julgadora juntou tela da DIMOB, em que
consta que foi apresentada com o CPF da impugnante e como locador SILVIO LOPES
TEIXEIRA, fl no 55.
7. É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720053/2011-98

A isenção de pensão a maiores de 65 anos, no limite da tabela mensal
aplicada para retenção do Imposto de Renda é prevista na legislação
tributária, quando paga pelos cofres da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, e ainda pelas entidades de previdência privada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/05/2016 (e-fls. 64/65),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 02/06/2016 (e-fls. 75 a 77),
alegando, em apertada síntese, os argumentos seguintes: (i) prescrição intercorrente; (ii)
existência de compensação em malha no valor de R$474,78 em 2011 (30/06/2011, cf. e-fl. 67),
em seu favor, não presente na notificação e que deveria fazer parte do acerto de contas; (iii) o
rendimento de aluguel não lhe cabe; e (iv) sempre respeita rigorosamente as declarações de
rendimento necessárias.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Tratam-se do entendimento pela prescrição intercorrente e a forma como
pessoalmente trata com seriedade sua declaração de rendimentos. Por não terem sido
apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser
apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo
dispositivo legal acima apontado.
Neste diapasão, também não hão de ser apreciados seus argumentos apontando o
descabimento do lançamento relativo ao aluguel recebido, uma vez que tal lançamento já foi
afastado pelo Acórdão combatido, que aponta a pertinência em parte da impugnação, cf. trecho
abaixo colacionado:
Voto
...
Do Mérito
9. Analisando os documentos acostados ao processo, e já acima relatados, constatou-
se o seguinte:
a) No que se refere à omissão de rendimentos de aluguéis no valor de R$ 5.026,43,
efetivamente não pertence à impugnante, e sim ao Sr. Sílvio Lopes Teixeira, conforme
constou na DIMOB, embora erroneamente com o CPF da Sra. Maria Nair. Ademais,
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720053/2011-98

restou confirmado nos Sistemas internos desta Secretaria que o imóvel objeto de
locação pertence ao referido senhor;
...
Passa-se então ao único argumento a ser apreciado na espécie, referente à
Notificação de Compensação de Ofício da Malha Débito (e-fl. 67). Em apreciação a tal
Notificação claramente se verifica que o imposto a restituir referenciado é relativo ao exercício
2011, ano calendário 2010, e a proposta de compensação refere-se a débito em pauta.
Tal crédito não haveria de ser considerado na Notificação de Lançamento,
conforme pretendido pelo interessado, pois a Notificação presta-se a lançar e constituir o crédito
tributário, que comunicado ao contribuinte, pode ser pago, parcelado ou impugnado, cf.
informação presente no frontispício da própria Notificação.
Já a Notificação de Compensação envolve mais uma forma de quitação ou
redução de débitos, com base legal nos artigos 73 da Lei 943/?96, 70 do Decreto-Lei 2287/86 e
6o do Decreto 2138/97, onde a RFB oferece esta opção ao contribuinte após a ciência da
Notificação de Lançamento pelo mesmo de um débito tributário já constituído, cabendo sua
manifestação caso seja de seu interesse.
Verifica-se portanto que, não apreciados os argumentos do contribuinte
considerados ou prescritos ou já considerados procedentes pela DRJ, não há motivo para
retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 83
DF CARF MF
Original